Tribunal: TJDFT
Processo: 0711425-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FAMÍLIA. GUARDA E VISITAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. LAUDO PERICIAL. RECOMENDAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO TEMPO DE CONVIVÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL. MANEIRA GRADUAL.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. As demandas que envolvem direitos de crianças e adolescentes devem ser analisadas à luz do melhor interesse dos menores, buscando-se preservar sua integridade física, psíquica e social, apesar das desavenças dos pais.
3. Verificando-se que o laudo pericial produzido recomenda a ampliação do tempo de convivência entre a criança e a mãe, mantendo o lar paterno como referência, revela-se cabível a concessão parcial da tutela de urgência requerida para ampliação do regime de visitação.
4. Ainda que não se vislumbre risco iminente ou elevado prejuízo para a criança em razão dos fatos que ensejaram a suspensão do direito de visitas da genitora agravante, deve se levar em consideração, ainda, os possíveis riscos ao bem-estar emocional da criança por conta do tempo decorrido sem amplo e integral contato com a mãe, devendo a ampliação do regime de visitas ocorrer de maneira gradual.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.